Tribunal: TJES
Processo: 5013409-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013409-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: PAULO ROBERTO RICIO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3º, I, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento
interposto pelo Município contra decisão que fixou honorários advocatícios em
R$ 1.500,00
, com fundamento no
art. 85, § 8º, do CPC
, em causa de
R$ 2.001,26
, pleiteando a reforma para aplicação do
art. 85, § 3º
do CPC, com fixação
percentual
sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em
definir se, em causa de valor
mensurável
(R$ 2.001,26), é cabível a fixação de honorários por
apreciação equitativa
(art. 85, § 8º, do CPC) ou se deve prevalecer a regra de fixação por
percentuais
prevista no
art. 85, § 3º, I, do CPC
, quando a Fazenda Pública é parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O
art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
impõe a observância de
percentuais
sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa
, quando a Fazenda Pública for parte.

A fixação por
apreciação equitativa
prevista no
art. 85, § 8º, do CPC
é
excepcional e subsidiária
, admitida apenas quando o proveito econômico for
inestimável
,
irrisório
ou quando o
valor da causa for muito baixo
.

O valor da causa (
R$ 2.001,26
) possui
expressão econômica certa e determinada
, não se caracterizando como “valor muito baixo” para fins de incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

O
Tema Repetitivo 1.076/STJ
reafirma a natureza
cogente
dos percentuais do art. 85 do CPC e, por
simetria e segurança jurídica
, afasta o arbitramento por equidade que resulte em honorários
fixos
desproporcionais quando o valor da causa é
perfeitamente mensurável
.

A fixação de
R$ 1.500,00
em causa de
R$ 2.001,26
corresponde a aproximadamente
75%
do débito, superando significativamente o teto de
20%
do
art. 85, § 3º, I, do CPC
.

A atuação profissional restringe-se ao
protocolo de exceção de pré-executividade
, na mesma comarca, sem dilação probatória ou atos instrutórios complexos, o que torna
adequada
a fixação no patamar
máximo de 20%
sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é excepcional e só se admite quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
2.
Sendo o valor da causa mensurável e determinado, e sendo a Fazenda Pública parte, a verba honorária deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, vedado arbitramento fixo desproporcional aos limites legais.
3.
Em causa de R$ 2.001,26, é adequada a fixação de honorários em 20% do valor atualizado da causa quando o arbitramento equitativo resulta em percentual excessivo (aproximadamente 75%).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013409-85.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.
AGRAVADOS: PAULO ROBERTO RÍCIO E PRISCILA GUIMARÃES RÍCIO GILLES

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
insurgência recursal
é contra
repousa a fixação dos honorários advocatícios em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), realizada pelo juízo de origem com fulcro no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. O Município agravante pretende a reforma para aplicação do §3º do mesmo dispositivo.

Assiste razão ao recorrente.

A regra
para fixação de honorários
estabelecida no art. 85, §2º, e no §3º
(quando a fazenda pública for parte)
, impõe que sejam
observados percentuais fixos
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por apreciação equitativa, prevista no § 8º do art. 85, é medida excepcional e subsidiária, permitida apenas quando: a) o proveito econômico for inestimável; b) o proveito econômico for irrisório; ou c) o valor da causa for muito baixo.

No caso, o valor da causa é de R$
2
.001,26 (dois mil e um reais e vinte e seis centavos). Embora se trate de um montante de pequena monta, ele possui expressão econômica certa e determinada. Não se
trata de
valor muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação ou da causa forem elevados, reforçando a natureza cogente dos percentuais previstos no art. 85. Por simetria e segurança jurídica, tal rigorismo deve ser observado também para evitar o arbitramento de valores fixos que superem significativamente os limites percentuais quando o valor da causa, embora modesto, for perfeitamente mensurável.

Ao fixar R$1.500,00 em uma causa de R$2.001,26, o juízo de origem estabeleceu honorários que representam aproximadamente 75% do valor do débito executado, extrapolando em muito o teto de 20% previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Verifica-se que a atuação profissional, embora exitosa, limitou-se ao protocolo de exceção de pré-executividade na mesma comarca onde tramita o feito, sem necessidade de dilação probatória ou atos instrutórios complexos. Assim, a aplicação do percentual de
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa revela-se suficiente e estritamente adequada ao comando legal, respeitando a sistemática processual vigente e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Posto isso,
dou
provimento ao recurso
para fixar os honorários em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.